Tribunal: STF
Processo: HC 191721
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Osvaldo José Duncke, em favor de Gabriel Ramos de Medeiros, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC600.337/SC.
    Colho da decisão impugnada:
    “O paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 12, caput, da Lei n. 10.826/2003, à 5 anos de reclusão e à 1 ano de detenção, além do pagamento de 510 dias-multa. 
    No presente writ, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva, com a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e de contemporaneidade da custódia cautelar, bem como de incompatibilidade entre o regime semiaberto e a prisão preventiva. 
    Indeferida a liminar e prestadas as informações, manifestou o Ministério Público pela denegação da ordem. 
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, consta que o recurso de apelação encontra-se pautado para julgamento no dia 24/09/2020. (eDOC 9)
    No STJ, a ordem foi denegada.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor do acórdão proferido pelo TJ/SC:
    “Outrossim, o paciente, que foi condenado por delito grave e permaneceu segregado durante a instrução, não faz jus a recorrer em liberdade, porquanto ainda presentes os motivos da custódia cautelar, como consignou o magistrado singular ao proferir a sentença condenatória (Evento 1, ANEXO6, fls. 15-16): 
    Nego o direito de recorrer em liberdade, bem como o pleito de revogação da prisão preventiva do acusado. É que, embora a presunção de inocência seja a regra constitucional, isto não impede que em situações especialíssimas, devidamente justificadas, haja possibilidade da decretação da prisão preventiva. Neste sentido Ferrajoli reconhece a possibilidade que ocorram prisões cautelares, sem todavia cair-se na sua banalização ou mesmo numa antecipação da pena. Aury Lopes Jr aponta: "no processo penal, o requisito para a decretação de um medida coercitiva não é a probabilidade de existência do direito de acusação alegado, mas sim de um fato aparentemente punível. Logo, o correto é afirmar que o requisito para decretação de uma prisão cautelar é a existência do fumus commissi delicti, enquanto a probabilidade da ocorrência do delito (e não de um direito), ou, mais especificamente, na sistemática do CPP, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. (...) O risco no processo penal decorre da situação de liberdade do sujeito passivo. Basta afastar a conceituação puramente civilista para ver que o periculum in mora no processo penal assume o caráter de perigo ao normal desenvolvimento do processo (perigo de fuga, destruição da prova) em virtude do estado de liberdade do sujeito passivo. Logo, o fundamento é um periculum libertatis, enquanto perigo que decorre do estado de liberdade do imputado". In casu, é evidente a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, consistente na necessidade de garantir a aplicação da lei penal. Em face dos elementos coligidos nestes autos, verifico que é incabível a concessão das medidas cautelares, pois resultariam insuficientes e inadequadas, a teor do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Isso porque o acusado fora condenado a uma pena que fundamenta a prevalência da prisão cautelar, pois presentes os requisitos da preventiva. Ainda, frise-se que não houve modificações fáticas desde a decretação da prisão preventiva do acusado. Se não bastasse, frise-se que o acusado recentemente foi condenado pela prática do crime de porte de arma de fogo de uso restrito, consoante indica a certidão "CERTANTCRIM2" de ev. 02, autos do processo n. 00155875720178240023 (27.02.2020). Desta feita, a imposição de prisão domiciliar, recolhimento noturno, comparecimento em juízo, ou as demais medidas dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal se revelariam insuficientes e inadequadas, portanto, desproporcionais em vista da situação acima descrita, justificando-se a manutenção da contenção cautelar do acusado. 
    A necessidade da manutenção da segregação restou devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em especial para se evitar a reiteração delituosa, devendo ser salientado que a necessidade da custódia cautelar do paciente durante a instrução foi objeto do Habeas corpus n. 5008417-13.2020.8.24.0000.“
    Conforme se vê, a prisão foi mantida sobretudo porque o paciente “recentemente foi condenado pela prática do crime de porte de arma de fogo de uso restrito, consoante indica a certidão "CERTANTCRIM2" de ev. 02, autos do processo n. 00155875720178240023 (27.02.2020)” a evidenciar risco concreto de reiteração delitiva.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente